Tribunal: TJDFT
Processo: 0701040-89.2023.8.07.0004
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL. QUALIFICAÇÃO DAS PARTES. INDICAÇÃO DOS NOMES. SUFICIÊNCIA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REJEIÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. LIGAÇÃO TELEFÔNICA. NÚMERO OFICIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSTALAÇÃO DE APLICATIVO. ANYDESK. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INOCORRÊNCIA.
1. Nos termos do art. 1.010, I, do CPC, o apelo deve conter a qualificação das partes apelante e apelada. Em se tratando o recorrente e o recorrido de partes que já atuavam no processo, basta a respectiva menção, pelo nome, presumindo-se que a qualificação é a mesma até que informado o contrário. Preliminar rejeitada.
2. É parte legítima para compor o polo passivo, à luz da teoria da asserção, a instituição financeira que intermediou contratos e transferências fraudulentos, sem certificar-se da identidade do contratante .
3. Nas relações de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, uma vez que a responsabilidade civil é assentada no risco da atividade econômica. A ocorrência de fraudes ou delitos que resultem danos a terceiros insere-se na categoria do fortuito interno, porque fazem parte do próprio risco do empreendimento.

4. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço.
5. No caso em tela, o apelado/autor foi induzido a erro que acometeria qualquer pessoa de diligência normal, uma vez que, para ele, estava seguindo as orientações de um funcionário do banco, que o contatou pelo telefone oficial da instituição financeira (BRB) com o intuito de evitar o cometimento de eventual fraude que estava na iminência de acontecer em sua conta bancária.

6. Apelação conhecida e não provida.